Tribunal: TJDFT
Processo: 0725897-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS SALARIAIS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelos executados contra decisão que antecipou a tutela recursal e determinou a penhora de 10% dos rendimentos do ora recorrente servidor público estadual, após abatimento dos descontos compulsórios, até a liquidação de dívida decorrente de título executivo extrajudicial. O agravante alega que seus rendimentos líquidos são inferiores ao valor considerado na decisão, que a constrição compromete sua subsistência familiar e que os salários são impenhoráveis, salvo exceções não aplicáveis ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a penhora de 10% dos rendimentos do agravado, servidor público estadual, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, considerando a ausência de outros bens penhoráveis, a preservação do mínimo existencial e a efetividade da execução.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos rendimentos salariais, mas o § 2o do mesmo artigo autoriza a mitigação dessa regra quando a penhora não comprometer o mínimo existencial do devedor.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de parte dos vencimentos quando preservada a dignidade do devedor e de sua família, balanceando o direito do credor à efetividade da execução.
5. No caso, restaram frustradas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e ONR, configurando a penhora salarial como única via viável para satisfação do crédito.
6. A condição de policial militar com remuneração bruta de R$ 13.238,99 e ausência de provas de comprometimento excepcional de renda não impedem a constrição, mas os contracheques apresentados indicam que a renda líquida efetiva, após descontos compulsórios, é inferior ao considerado na decisão agravada.
7. Descontos decorrentes de empréstimos consignados não podem ser considerados para reduzir a base de cálculo da penhora, por decorrerem de livre disposição do devedor, conforme jurisprudência consolidada.
8. A responsabilidade do agravante por cinco filhos demanda a redução do percentual penhorado, a fim de assegurar o mínimo existencial e a dignidade do núcleo familiar, sem inviabilizar a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 22.02.2023; AgInt no AREsp no 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 15.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1785032, AI no 0714695-82.2019.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 09.11.2023.